Tribunal: TJDFT
Processo: 0715457-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715457-25.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0723691-95.2021.8.07.0001 – id 192434367) que, em cumprimento de sentença, declarou efetivada em penhora o bloqueio via Sisbajud, determinou a transferência do valor para conta judicial à disposição do Juízo e o desbloqueio da importância excedente, bem como a intimação das partes para se manifestarem no prazo de 15dias. Alega, em suma, que protocolou petição no Juízo a quo (id 192626549) requerendo o desbloqueio dos valores referentes ao convênio público com o Estado de São Paulo para a promoção do evento social “São Paulo Fashio Week” (Termo de Fomento no 002/2024/SMDET), pois a importância (R$ 935.197,79) não lhe pertence, mas ao convênio firmado com o ente público, tendo em vista que o evento estava na iminência de acontecer (10/04/24), entretanto, ao invés de ser apreciado o pedido, o credor foi intimado para se manifestar. Invoca o ADPF 620 para sustentar sua tese de impossibilidade de bloqueio da verba em questão. Aponta perigo de dano na impossibilidade de pagamento das despesas contratadas e prestação de contas pertinentes ao evento e de cumprimento do convênio de cunho social pela agravante. Requer a tutela de urgência para desbloqueio da importância e cancelamento da penhora. 2. A decisão agravada data de 08/04/24. A agravante fundamenta o pedido de desbloqueio, apresentado em 09/04/24 (id 192626549 - no processo principal) na origem do recurso, pois afirma que pertence ao convênio público firmado com o Estado de São Paulo. O credor foi intimado a se manifestar acerca do referido pleito, na mesma data que juntado (id 192683258), vindo a apresentar a peça id 193796341. Os autos principais retornaram conclusos em 18/04/24. A matéria, portanto, ainda não foi apreciada pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília. Por conseguinte, não há revisão a ser feita em recurso, cujo conhecimento implicaria inadmissível supressão de instância. A propósito, precedente de minha relatoria: EMENTA Agravo de instrumento não conhecido. Não se conhece, em agravo de instrumento, de matéria não submetida ao Juízo a quo, sob pena de inadmissível supressão de instância. (Acórdão 1.652.114, Des. Fernando Habibe, julgado em 2022) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator